Tribunal: TJDFT
Processo: 0748684-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748684-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A EMBARGADO: MARIA APARECIDA FARIAS DOS SANTOS D E S P A C H O Tendo em vista a comunicação de renúncia do mandato, bem como a juntada dos comprovantes de notificação da parte patrocinada, via AR e notificação via WhatsApp, determinei a intimação pessoal da parte SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, a fim de regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias. Contudo, na certidão de ID 54293478, a Oficiala de Justiça informa que não procedeu à intimação, visto não ter sido atendida no imóvel que se encontrava com aspecto de desocupado, sendo noticiado pela vizinha que o imóvel estaria sem moradores. Vale lembrar que “a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 2.034.909/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) Nesse aspecto, não se justifica a renovação da diligência, quando sequer se faz necessária a intimação da parte para esse fim. Considerando que os embargos de declaração foram julgados e rejeitados, no dia 23 de novembro de 2023, nos termos do v. acórdão de ID 53782148, certifique a Secretaria eventual transcurso do prazo para recurso e/ou o trânsito em julgado do acórdão. Cumpra-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator